Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Despacho - Gratuidade O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido pelo Juízo de origem, conforme se observa da decisão de ID no 21247728. Em suas razões recursais, o Apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Importante esclarecer que o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos. Demais, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Por fim, os documentos juntados aos autos de origem não foram reputados aptos a demonstrar referida circunstância e não houve recurso contra referida Decisão, não sendo suficiente para tanto a simples menção às dificuldades econômicas a que está submetida, notadamente se for levado em consideração o valor irrisório das custas relativas ao Recurso de Agravo de Instrumento, a saber, R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Assim, caso desista deste pedido a parte poderá, no mesmo prazo, juntar o pagamento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator